Tribunal: STF
Processo: RHC 252049
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ESTELIONATO E DE FRAUDE PROCESSUAL. ARTIGOS 171 E 347 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 957.293, in verbis:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FRAUDE PROCESSUAL E ESTELIONATO. NULIDADE. REITERAÇÃO. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. 



    1. De acordo com o entendimento deste Tribunal Superior, "à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do recorrente, além da exposição das razões de fato e de direito de forma clara e precisa, também a demonstração da ilegalidade deduzida nas razões recursais, de sorte a impugnar os fundamentos da decisão/acórdão recorridos" (AgRg no REsp n. 1.854.348/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 23/6/2020). Precedentes. 



    2. Nesse contexto, "o ônus imposto pelo princípio da dialeticidade é corolário das categorias lógicas e abstratas do processo e incide em todos os meios de impugnação de decisões judiciais, inclusive o habeas corpus" (AgRg no HC n. 713.800/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022). 



    3. Conforme asseverado na decisão monocrática ora combatida, o agravante manejou diversos expedientes processuais nesta Corte em decorrência da Ação Penal n. 0008785-70.2019.8.16.0031, deflagrada em seu desfavor, em razão da prática dos delitos de estelionato e fraude processual (arts. 171, caput, e 347, parágrafo único, ambos do Código Penal). 



    4. Não se conheceu da impetração, pois a estratégia adotada pela defesa na utilização de meios impugnativos consecutivamente inadmissíveis sinaliza abuso do direito de recorrer e fere a dignidade da justiça, devendo ser rechaçada. 



    5. Em vez de rebatar os fundamentos que impediram o conhecimento da impetração, o recorrente se limita a insistir nas mesmas teses apresentadas na inicial do habeas corpus. 



    6. Quanto ao agravo de e-STJ fls. 119/123, conforme dispõe o art. 1.001 do Código de Processo Civil, não é cabível agravo regimental contra despachos, por não terem estes conteúdo decisório. 



    7. Agravos regimentais não conhecidos (e-STJ fls. 91/103 e 119/123)."  



    Colhe-se dos autos que o paciente e foi condenado à pena de 3 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 363 (trezentos e sessenta e três) dias-multa, em razão da prática dos crimes tipificados nos artigos 171 e 347 do Código Penal.



    Em sede de revisão criminal, assim se manifestou o Tribunal de origem:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL DE ACÓRDÃO. CONDENAÇÃO POR ESTELIONATO E FRAUDE PROCESSUAL (ARTIGO 171, CAPUT, E ARTIGO 347, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). 1) PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PENA COM BASE EM DECRETO PRESIDENCIAL QUE CONCEDEU INDULTO NATALINO. SÚPLICA QUE NÃO COMPORTA ANÁLISE. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 2) PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE QUE A SENTENÇA CONDENATÓRIA É CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO CONSTATAÇÃO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS PRODUZIDAS E COM AS NORMAS LEGAIS VIGENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PONDERAÇÕES ALICERÇADAS EM RACIOCÍNIO CONCATENADO, AUTORIZADO PELO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ÉDITO REPRESSIVO QUE FORA CONFIRMADO EM DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. MERA REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS TRAZIDOS NO APELO. DEMANDA REVISIONAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM NOVO RECURSO DE APELAÇÃO. 3) PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA QUANTO AO AUMENTO OPERADO NA PENA-BASE. ALEGAÇÃO DE QUE A SENTENÇA É CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL. TESE AFASTADA. ARGUMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ACERCA DO PERCENTUAL ADEQUADO PARA O ACRESCENTAMENTO DA REPRIMENDA INICIAL. NÃO BASTASSE, AUSÊNCIA DE ERRO TÉCNICO OU DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO APTOS A AUTORIZAREM A READEQUAÇÃO DA EXPIAÇÃO EM SEDE DE DEMANDA REVISIONAL. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.”



    Irresignada, a defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 



    Neste recurso ordinário a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente.



    Alega “violação ao Devido Processo Legal e à Ampla Defesa”, pois “a perícia técnica judicial, formalmente requerida, foi negada, mesmo sendo indispensável para determinar a autenticidade do contrato de honorários, peça central da acusação”. Aponta que “a ata notarial apresentada pelo recorrente atestava que o documento entregue ao tabelião era o original”, e “essa prova material foi desconsiderada pelo juízo e pelas instâncias superiores, em afronta ao princípio da presunção de veracidade dos atos notariais”. Entende, ainda, que “a condenação do recorrente, baseada em prova insuficiente e inconclusiva, violou o princípio in dubio pro reo”. Argumenta, também, que “o Tribunal [a quo] deixou de analisar questões relevantes e inéditas, como a violação ao devido processo legal pela ausência de perícia técnica e o cerceamento de defesa”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Diante do exposto, requer-se: 



    a) O Conhecimento e Provimento do Presente Recurso Ordinário, para que:



    b) Seja concedida a ordem de habeas corpus, anulando-se a condenação do recorrente pela violação ao devido processo legal e à ampla defesa, com a determinação de realização de perícia técnica judicial. 



    c) Ou, subsidiariamente, seja determinada a realização da perícia técnica judicial no contrato de honorários apresentado pelo recorrente. 



    d) Subsidiariamente, caso o Supremo Tribunal Federal entenda que não é possível decidir diretamente sobre o mérito, que os autos retornem ao Superior Tribunal de Justiça para que sejam devidamente analisados os fundamentos apresentados no habeas corpus, especialmente o cerceamento de defesa e a ausência de prova cabal para a condenação. 



    e) A suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento final deste recurso, considerando os prejuízos irreparáveis ao recorrente, como a execução penal com base em decisão que viola garantias constitucionais. 



    f) por fim, a intimação do Ministério Público para contrarrazões e a apreciação célere do presente recurso, em razão da urgência e da gravidade da matéria.”



    É o relatório. DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa:



    “[...] Pelo princípio da dialeticidade, o agravante tem o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, a fim de desconstituir o impedimento à cognição do recurso interposto. 



    Com efeito, conforme asseverado na decisão monocrática ora combatida, o agravante manejou diversos expedientes processuais nesta Corte em decorrência da Ação Penal n. 0008785-70.2019.8.16.0031, deflagrada em seu desfavor, em razão da prática dos delitos de estelionato e fraude processual (arts. 171, caput, e 347, parágrafo único, ambos do Código Penal).



    Foi ressaltado que houve, ainda, a interposição do Agravo em Recurso Especial n. 1.880.889/PR, do qual não se conheceu, com trânsito em julgado em 2/2/2022, ocasião em que o processo foi remetido ao Supremo Tribunal Federal para exame do agravo em recurso extraordinário interposto. 



    Ademais, o objeto deste writ, consubstanciado na nulidade da condenação em razão da inexistência de prova pericial, é mera reiteração de parte do pedidos deduzidos no HC n. 575.080/PR, mas apresentados nesta impetração sob outra roupagem. 



    Concluiu-se, assim, que tal estratégia adotada pela defesa na utilização de meios impugnativos consecutivamente inadmissíveis sinaliza abuso do direito de recorrer e fere a dignidade da justiça, devendo ser rechaçada.



    Ocorre que, neste agravo regimental, em vez de rebatar tais fundamentos, o agravante se limita a insistir nas mesmas teses apresentadas na inicial do habeas corpus. 



    Com efeito, "à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do recorrente, além da exposição das razões de fato e de direito de forma clara e precisa, também a demonstração da ilegalidade deduzida nas razões recursais, de sorte a impugnar os fundamentos da decisão/acórdão recorridos" [...]



    Vale consignar, ainda, o entendimento segundo o qual "o ônus imposto pelo princípio da dialeticidade é corolário das categorias lógicas e abstratas do processo e incide em todos os meios de impugnação de decisões judiciais, inclusive o habeas corpus" [...]. 



    No caso dos autos, os motivos nos quais se baseou o acórdão impugnado não foram impugnados especificamente, o que justificaria o não conhecimento do recurso. [...]”



    Deveras, em relação à matéria de fundo, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade de sua atuação, porquanto “o objeto deste writ, consubstanciado na nulidade da condenação em razão da inexistência de prova pericial, é mera reiteração de parte do pedidos deduzidos no HC n. 575.080/PR”, sendo certo que “estratégia adotada pela defesa na utilização de meios impugnativos consecutivamente inadmissíveis sinaliza abuso do direito de recorrer e fere a dignidade da justiça, devendo ser rechaçada”. 



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da questão consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Outrossim, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Portanto, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente